Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA E NÃO INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE DEPOSITÁRIO FIEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, sob fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora e de não indicação de fiel depositário, advogado responsável e seus contatos. O apelante sustenta que enviou notificação extrajudicial ao endereço contratual, retornada com a anotação “ausente” após três tentativas, e que também promoveu protesto do título, sendo desnecessária a indicação prévia de depositário. Requer a cassação da sentença para regular prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mesmo sem recebimento pessoal; (ii) verificar se a ausência de indicação de fiel depositário e de advogado responsável autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora nos contratos de alienação fiduciária é ex re, decorrendo do simples vencimento da obrigação, e pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço indicado no contrato, dispensando-se prova do recebimento pessoal, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, Súmula 72 do STJ e Tema Repetitivo 1.132.
4. A devolução da notificação com a anotação “ausente” não afasta a comprovação da mora quando o credor envia a correspondência ao endereço informado no contrato, competindo ao devedor manter seus dados atualizados em observância ao princípio da boa-fé contratual.
5. A legislação aplicável (arts. 319 e 320 do CPC e art. 3o do Decreto-Lei 911/69) não exige a indicação prévia de fiel depositário ou de advogado responsável na petição inicial como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
6. A exigência de indicação prévia de depositário fiel configura requisito não previsto em lei, sendo possível que tal indicação ocorra apenas no momento da efetivação da medida, por diligência do oficial de justiça.
7. Inexistindo descumprimento de requisito legal essencial, é indevida a extinção prematura do feito, devendo os autos retornarem à origem para regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 485, I e § 1o; Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; Súmula 72 do STJ; TJDFT, APC 0703835-92.2024.8.07.0017, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 21/01/2025; TJDFT, APC 0701180-46.2021.8.07.0020, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26/05/2021, DJe 07/06/2021.